Tribunal: STF
Processo: AO 1837
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração em ação originária. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Exceção de suspeição em face da maioria dos desembargadores de tribunal de justiça. Ausência de elementos objetivos que demonstrem a parcialidade dos exceptos. Decisão de mérito contrária ao interesse da parte. Combate pelas vias recursais admissíveis. Suspeição não configurada. Agravo não provido.



    1. Não se verifica suspeição do julgador, nos termos do art. 135, V, do Código de Processo Civil, quando ausente dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes exceptos. Precedentes: AO nº 1.023/PI, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJ de 4/3/05; AO 959/RR-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/5/03; AO 1.302/MT-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 21/10/05; AO 894/TO-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 27/6/03.



    2. A decisão de mérito que contrarie o interesse da parte deve ser combatida pelas vias recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedente: AO nº 1.517, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/08.



    3. Vedada pelo regimento interno do tribunal de justiça local a sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade do julgado (RHC 116948/SP, Relatora a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/2/14) nem conduz à suspeição dos desembargadores presentes à sessão.



    4. Agravo não provido.